Tribunal: TJES
Processo: 0009426-24.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009426-24.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZORINO MOREIRA LIMA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE
REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput,
do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação mínima por danos morais.
A defesa postulou: (i) absolvição por ausência de dolo e de idoneidade da ameaça; (ii) redução do valor fixado a título de indenização; e (iii) concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça; (ii) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização mínima por dano moral; (iii) avaliar a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça é formal e se consuma com a prolação da conduta idônea a causar temor à vítima, sendo irrelevante o efetivo resultado lesivo ou a intenção do agente de concretizá-lo.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, como o histórico de registros de ocorrência e o pedido de medidas protetivas.
A indenização por dano moral fixada em R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando a gravidade concreta da conduta, os danos psicológicos relatados e a condição econômica das partes, além de cumprir função compensatória e pedagógica.
O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução, onde se poderá verificar com maior precisão a real situação financeira do condenado, conforme jurisprudência pacificada do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147,
caput
, e 91, I; CPP, art. 387, IV; CPC, arts. 98, § 3º, e 515, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, REsp 2.091.527/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; TJES, APCr 0000717-33.2021.8.08.0016, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12.04.2024; TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 05.05.2021, DJe 21.05.2021; TJDF, APR 0706590-94.2021.8.07.0017, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 30.03.2023, DJe 18.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
OZORINO MOREIRA LIMA J
Ú
NIOR
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra (ID 12652831).

A denúncia às fls. 02/03, narrou que:

“No dia 30 de maio de 2021, na Avenida Central, 1001, bairro Jardim Tropical, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou L. L. M. P. L., sua ex-companheira, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o denunciado e a vítima conviveram por 13 (treze) anos, estando separados há 10 (dez) meses.

A vítima relata que o ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento e a ameaçou de morte.

Infere-se que, no referido dia o denunciado se dirigiu até a residência da vítima, em momento em que lá não se encontrava e pegou o filho comum do casal, sem sua autorização.

A vítima relata que precisa entrar em contato com o denunciado para lhe cobrar a pensão do filho em comum ou mesmo outros assuntos relacionados ao menor, o ex-companheiro, em uma das falas lhe disse: “
Que ela iria morrer; que Deus iria tirar a vida dela, por ter separado del
e”. A vítima disse não conseguir salvar as mensagens pois o denunciado logo em seguida as apaga”.

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do art. 147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação mínima por danos morais.

Em suas razões recursais, a defesa almeja a absolvição do réu, ante a ausência de dolo específico da conduta, a redução do valor da indenização por danos morais, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita.

Em relação ao pleito absolutório, sustenta que "ainda que o recorrente tenha enviado mensagem afirmando que Deus iria retirar a vida da vítima, tal situação não é capaz de causar receio sério e concreto, circunstâncias elementares do crime de ameaça".

Pois bem. Quanto ao crime de ameaça, cabe salientar que, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...]
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independe do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave
, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES. 3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Na hipótese em comento, verifica-se que a vítima, em sede inquisitorial, relatou (fls. 09/09v):

[...] que foi casada durante 13 anos com Ozorino Moreira Lima Junior; que tiveram em comum o filho [...] com 13 anos incompletos; que encontram-se divorciados há 10 meses; que possuem guarda compartilhada em finais de semana alternados; [...] que este é o 4º registro de ocorrência que faz em desfavor de Ozorino, sendo este o 1º descumprimento que comunica; que possui medidas protetivas de urgência em desfavor de Ozorino, processo nº 00123001620218080048, segundo relata a declarante ela já possui mais 02 MPU, mas retratou-se devido Ozorino ameaçar de retirar o filho de sua guarda, alegando que ela possui depressão, não estando apta a cuidar do filho; inclusive ele possui cópia dos laudos médicos, atestando quadro depressivo em que ela se encontrava e encontra ainda; que Ozorino também ameaça tirar o filho, caso ela não volte a conviver com ele; que em relação ao suposto descumprimento que deseja relatar que ocorreu no dia 28/05; que o final de semana não era o dia de Ozorino estar com o filho; [...] que Ozorino enviou mensagem perguntando onde ela estava; que a declarante disse onde estava e que inclusive iria mandar buscar o filho para ir até onde ela estava; que Ozorino sem autorização foi até a residência da declarante; que o filho abriu a porta e Ozorino entrou, pegou o filho e levou com ele; que quando a declarante soube o filho já estava com Ozorino; que a declarante telefonou para Ozorino, para cobrar satisfações [...] que Ozorino enviava mensagens para ela dizendo que ela iria morrer, que Deus iria tirar a vida dela, por ter se separado dele; que todas as mensagens Ozorino as apaga; que a declarante não consegue salvá-las; que não possui nenhuma mensagem, para ser anexada. [...].

Na esfera judicial, a ofendida confirmou os fatos narrados em seu depoimento anterior (mídia constante no id 12652829). Confira-se:

“(...). Que o acusado não aceitava a separação; que no momento em que precisou se ausentar, o acusado entrou, sem a sua permissão, em sua casa e levou o seu filho para a casa dele;
que o acusado fez as ameaças à vítima; que o acusado falou que a vítima poderia morrer; que o acusado amedrontou a vítima psicologicamente; que a vítima ficou com medo, por isso fez a queixa
; que teve um relacionamento de 12 anos com o acusado; q
ue o acusado, em outros momentos, já tentou manipular/controlar a vida da vítima; que o acusado já tentou, por várias vezes, agredir a vítima fisicamente; que o acusado já agrediu a vítima
; que depois da separação, a vítima tentou não manter mais contato com o acusado; (...).

Por outro lado, o apelante, em juízo, negou a prática do crime de ameça. Vejamos:

“(...); Que as informações prestadas pela vítima em queixa não procedem e estão totalmente fora do contexto; que nega ter ameaçado a vítima; que não falou/utilizou as expressões constantes na denúncia; que as informações estão fora do contexto; que o contexto é que o recorrente estava preocupado com a segurança do seu filho, por conta de fatos que não abordaria por gerar outro tipo de situação; que por conta do ambiente que o seu filho estava, o recorrente sentiu que ele estava inseguro, em razão de fatos que estavam ocorrendo com os relacionamentos que a vítima estava envolvida; que a vítima estava passando por momentos de insegurança; que o recorrente se envolvia nos casos de insegurança da vítima para dar segurança ao seu filho e para promover ajuda à vítima; que a vítima pode ser consultada para confirmar as falas do recorrente; que sempre esteve disposto a ajudar a vítima; que em nenhum momento ameaçou a vítima; que o recorrente se indignava com os envolvimentos da vítima; que os envolvimentos da vítima geravam insegurança à integridade física da vítima e à integridade física do seu filho; que se envolvia por receio da situação de insegurança que o seu filho pudesse estar; que nunca respondeu a nenhuma ação criminal; (...).”.

Acerca do valor probatório dos depoimentos da vítima em crimes envolvendo o ambiente doméstico, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça mantém uníssono entendimento pela especial relevância da palavra do agredido, principalmente quando alicerçado por outros elementos probatórios contante nos autos. :Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO AO CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Sendo assim, a despeito da reiterada negativa do apelante, mas tendo como base o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, bem como a evidente configuração do temor/intimidação da vítima, haja vista sua expressa manifestação, tem-se que restou cabalmente comprovado que o apelante praticou o crime de ameaça, razão pela qual o pleito absolutório requerido não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação do réu.

Prosseguindo, pugna o recorrente pela redução da condenação relativa à indenização por danos morais a ele imposta, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser paga em favor da vítima.

De início, válido mencionar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983) consolidou a tese de que
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Acerca da matéria:

(...). 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Portanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante para a vítima se revela proporcional à gravidade concreta da conduta praticada pelo apelante, aos danos à integridade psicológica da ofendida e à capacidade econômica do acusado, além de ser suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tal conduta, razão pela qual não merece prosperar tal pleito.

Ressalte-se, contudo, “que essa compreensão não causa prejuízo à vítima, porque um dos efeitos extrapenais da sentença condenatória é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como prevê o art. 91, I, do Código Penal. A considerar que a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, mercê do art. 515, VI, do Código de Processo Civil, basta que a vítima promova a liquidação e execução da sentença penal no juízo cível para obter sua justa indenização. Assim, os dois interesses em colisão são harmonizados. O direito da vítima de ser integralmente reparada pelos danos causados pelo crime e o direito do acusado ao devido processo legal. (STJ; REsp 2.091.527; Proc. 2023/0290420-1; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)”.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
C
ONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)